Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. §§ 2o E 3o DO ART. 702 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS À ATUAÇÃO DO ADVOGADO NO FEITO. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. REDUÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL ARBITRADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. De igual modo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal quando se verifica que os argumentos deduzidos nas razões recursais foram devidamente arguidos em primeira instância.
2 – Não se configura fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão no provimento jurisdicional concedido quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC.
3 – O não acolhimento dos Embargos de Declaração, em face do entendimento da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não acarreta negativa de prestação jurisdicional, que ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente, em que, embora de forma sucinta, o Magistrado não acolheu o vício invocado pelo Autor/Apelante nos Embargos de Declaração, rejeitando o recurso.
4 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Não se vislumbrando violação ao princípio da congruência, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita.
5 - Conforme preceitua o art. 184 do Código Civil, “Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal”. Cuida-se do princípio da conservação dos negócios jurídicos, que possui como finalidade a preservação da função social do contrato. Nesse descortino, a estipulação de cláusulas que causem um desequilíbrio exacerbado em favor de uma das partes não inquina o contrato de nulidade se estas puderem ser afastadas ou modificadas pelo Magistrado e ainda for possível a manutenção do pacto.
6 – O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes encontra amparo no art. 22 do Estatuto da Advocacia, que assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. Assim, a estipulação de honorários contratuais quota litis ou ad exitum encontra amparo na legislação de regência, sendo pacífica na jurisprudência a legalidade de sua cobrança, não se verificando onerosidade excessiva na forma pactuada entre as partes, que respeitou os parâmetros estabelecidos na Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil.
7 – O art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” e, “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” (§ 3o).
8 – No caso, em que pese alegar excesso de execução, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC. No entanto, tal consequência processual, por si só, não impõe o acolhimento automático do pedido inicial, pois cabe ao Autor a prova constitutiva do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9 – A remuneração do advogado deve ser proporcional à sua atuação no Feito, sob pena de enriquecimento sem causa, e, tendo o causídico sido destituído antes do fim do processo, descabe falar-se em pagamento integral dos honorários ad exitum convencionados, revelando-se acertada a redução realizada pelo Magistrado sentenciante.
10 – A estipulação de juros moratórios de 3% (três por cento) ao mês encerra manifesta abusividade, mostrando-se, pois, adequado o percentual fixado pelo Magistrado em 1% (um por cento) ao mês, considerando a finalidade do negócio e sua natureza. Por sua vez, o termo inicial para incidência dos juros moratórios, quando a obrigação contratual não é líquida e certa, é a data da citação.
11 – Para a fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). Se o caso concreto amolda-se à regra geral do caput do art. 85, deve reger a fixação dos honorários o princípio da sucumbência.
12 – Os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com os honorários convencionais, motivo pelo qual sua fixação não está atrelada ao contrato celebrado entre as partes, devendo o Juiz pautar-se pelos parâmetros e critérios estabelecidos na legislação processual civil.
13 – Não se identifica o intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a condenação da Ré/Apelante nas penas da litigância de má-fé com fulcro na conduta capitulada no art. 80, VII, do CPC.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.